Tribunal: CARF
Processo: 10660.723607/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723607/2012-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.171 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
DENIVAL DE OLIVEIRA DORTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS A COMPROVAR
AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE PARA AFASTAR A GLOSA EFETUADA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte não obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem
a possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase
recursal, devendo ser mantida a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por DENIVAL DE OLIVEIRA
DORTA contra o Acórdão de primeira instância, que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723607/2012-93
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723607/2012-93

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), foi
lavrada, em 22/10/2012 a Notificação de Lançamento às fls. 32, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2010, por intermédio do qual lhe é exigido crédito tributário
apurado de R$ 5.915,94, dos quais R$ 3.113,00, correspondem ao Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar; R$ 2.334,75 Multa de Ofício (passível de redução) e R$ 458,19 de Juros de
Mora (calculados até 31/10/2012).
De conformidade com a Descrição dos Fatos e enquadramento legal, e-fls. 33/34,
quando da revisão da declaração de ajuste anual, foi considerada indevida dedução das despesas
médicas, no valor de R$ 11.320,00.
A DRJ de origem entendeu que não houve de fato a comprovação da prestação de
serviços e dos valores depreendidos com todos os profissionais indicados pelo contribuinte.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em apertada síntese, que
comprova a integralidade das despesas glosadas, confirmando a efetividade da
prestação/recebimento desses serviços, bem como do seu pagamento, considerando-as na mesma
ordem em que consta na sua declaração de rendimentos, juntando documentos ao processo em
segunda instância.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
Exigiu-se do contribuinte a apresentação de comprovação da efetividade dos
serviços prestados e dos pagamentos havidos com as despesas médicas indicadas e questionadas,
bem como demais elementos levantadas pela autuação. Isso porque a Lei no 9.250/95, em seu art.
8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece
que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723607/2012-93

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
A DRJ de origem entendeu que nem todas as glosas de despesas médicas teriam
sido comprovadas, acolhendo a comprovação para alguns profissionais, conforme sua conclusão
e fundamentação
12. Entretanto, verifica-se que a legislação tributária não confere aos recibos valor
probante absoluto ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados. A
tônica do art. 80, §1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos
pagamentos. Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários. Não obstante, mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando restarem dúvidas razoáveis ao Fisco sobre a efetiva
prestação do serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
12.1 Esclareça-se ainda que a autuação em análise não possui como fundamento a
falsidade documental, mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da
prestação do serviço, em decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados
isoladamente, para fruição do benefício fiscal.
13. No que diz respeito a glosa da dedução das despesas médicas, à despesa declarada
com a Unimed Cooperativa Médico de Pouso Alegre, o contribuinte alega que trata-se
de despesas sua mãe a Sra. Iraídes Gaiad Dorta, que por um erro esqueceu de incluí-la
com sua dependente, motivo pelo qual gerou a glosa da dedução da despesa médica com
plano de saúde. De conformidade com dados dos Sistema da Receita Federal, no de
2011, a contribuinteIraídes Gaiad Dorta, apresentou declaração de ajuste anual.
Portanto, o contribuinte não pode incluí-la com sua dependente. De conformidade com
legislação vigente não há previsão legal
para deduzir despesas com pessoas não indicadas como dependentes do imposto de
renda do declarante. Portanto, é de se manter a glosa total com o plano de saúde em
nome da Sra. Iraídes Gaiad Dorta, no valor de R$ 2.320,00, plano de saúde Unimed
Cooperativa Médico de Pouso Alegre.
14. O contribuinte anexou cópia do Termo de Curatela que comprova que sua filha e
dependente é portadora de deficiência mental e da profissional a psicóloga Maria
Beatriz de Souza Oliveira Bianchi, nos seguintes termos:
14.1 Observe-se que a glosa foi por falta de comprovação do efetivo pagamento, o
contribuinte não apresentou a efetividade dos pagamentos durante a fase da auditoria de
sua declaração de ajuste anual, devidamente intimado pelo Termo de Intimação Fiscal.
Também deixou de apresentar qualquer comprovação quando da formalização do
presente processo.
Esse julgador tem por praxe examinar as provas de maneira sistemática, onde o
conjunto probatório possa formar convicção de que determinada situação possa ter ocorrido, ou
nesse caso, que a prestação de serviços médicos tenham efetivamente prestada.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723607/2012-93

Apesar da Recorrente juntar cópia da declaração de imposto de renda da psicóloga
Ana Maria Beatriz de Souza Oliveira Bianchi na e-fl. 73, onde consta a informação das despesas
de R$ 750,00, entendo que não houve informação dos valores depreendidos decorrentes dos
serviços prestados à filha do contribuinte, considerada sua dependente.
Acredito que se não havia provas suficientes para convencer o julgador, nesse
momento, em sede de segunda instância, o recorrente junta aos autos,
Apesar de não haver recibos e notas fiscais que pudessem comprovar tais
pagamentos, e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de quem recebeu os supostos valores pagos,
inscrições nos Conselhos Profissionais indicados (e conferidos no endereço eletrônico dos
respectivos Conselhos de Classe). Porém, as informações estão divergentes.
Esses elementos se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723607/2012-93

Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Contudo, as informações prestadas com dados e valores divergentes dos serviços
descritos, aliados ao fato de haver outras provas que pudessem afastar a glosa lançada, não
permite que esse julgador nesse processo acolha os pedidos do recorrente.
Cumpre destacar que, a prova isolada da emissão dos recibos por si só, pode não
convencer o julgador, mas o conjunto probatório pode levar a convicção do acolhimento do
direito pretendido ser provado, já que o recorrente em todo o processo apresentou as
comprovações, e informou por todos as formas e meios que estava ao seu alcance para afastar a
acusação fiscal.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve comprovação não houve comprovação por parte
do contribuinte dos efetivos valores depreendidos com os serviços prestados, deve ser mantida a
glosa ser afastada a glosa da dedução pleiteada no valor total de
No que diz respeito à glosa de dependentes a DRJ de origem concluiu de forma
suficientemente satisfatória as razões de não acolher a pretensão do recorrente:
13. No que diz respeito a glosa da dedução das despesas médicas, à despesa
declarada com a Unimed Cooperativa Médico de Pouso Alegre, o contribuinte
alega que trata-se de despesas sua mãe a Sra. Iraídes Gaiad Dorta, que por um
erro esqueceu de incluí-la com sua dependente, motivo pelo qual gerou a glosa
da dedução da despesa médica com plano de saúde. De conformidade com
dados dos Sistema da Receita Federal, no de 2011, a contribuinte Iraídes Gaiad
Dorta, apresentou declaração de ajuste anual. Portanto, o contribuinte não pode
incluí-la com sua dependente. De conformidade com legislação vigente não há
previsão legal para deduzir despesas com pessoas não indicadas como
dependentes do imposto de renda do declarante. Portanto, é de se manter a glosa
total com o plano de saúde em nome da Sra. Iraídes Gaiad Dorta, no valor de R$
2.320,00, plano de saúde Unimed Cooperativa Médico de Pouso Alegre.
Nessas circunstâncias, não há como acolher a pretensão do recorrente.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.171 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723607/2012-93

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 86
DF CARF MF
Original